Tribunal: TJDFT
Processo: 0718133-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718133-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDITE PEREIRA PESSOA, LEONOR SOARES ARAUJO PESSOA AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEONOR SOARES ARAÚJO PESSOA e EDITE PEREIRA PESSOA contra a decisão proferida nos autos da ação monitória que é movida em seu desfavor por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (processo n.0738535-21.2019.8.07.0001), consistente em indeferir o pedido de justiça gratuita formulado em sede de reconvenção. Sustentam o desacerto do ato, alegando que comprovaram a hipossuficiência por meio de diversos documentos. Destacam que o extrato bancário é referente à única conta corrente das partes, que é conjunta, e espelha a movimentação dos meses de março e abril de 2021, bem como juntaram as despesas, as quais não podem ser ignoradas e que representam um gasto médio mensal de menos de dois salários mínimos por mês com cartão de crédito, mais os gastos com água, luz, condomínio, internet, alimentação, vestuário, transporte, saúde e lazer, quando possível. Asseveram que a renda bruta mensal do casal é de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a qual é suficiente para o pagamento das despesas e nada mais, chegando ao fim do mês praticamente sem reservas. Aduzem que o fato de o primeiro agravante ser advogado não permite a conclusão de que detém condições financeiras afortunadas, até porque ingressou recentemente nos quadros da OAB/DF e ainda não se estabeleceu no mercado. Ressaltam que a declaração de pobreza tem presunção de veracidade, conforme art. 99, § 3o, do CPC, não podendo o Estado se furtar a garantir o acesso ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Colacionam julgados em favor da tese que apresentam, destacando que, além da declaração de miserabilidade, juntaram, também, documentos comprobatórios da hipossuficiência, não havendo prova em contrário no processo que afaste a pretensão. Ao final, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada até julgamento do agravo de instrumento e, no mérito, requerem o provimento para que a decisão seja reformada, deferindo aos agravantes a gratuidade da justiça. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inc. V do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita pedido de gratuidade da justiça. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. O Código de Processo Civil, dentro dessa perspectiva, disciplinou quem pode requerer o benefício e o alcance da gratuidade, discriminando os atos processuais nela compreendidos, a forma de se requerer, a repercussão processual do benefício e, sobretudo, a possibilidade da pretensão ser indeferida pelo magistrado (arts. 98 e 99). Ou seja, a declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, nos termos em que regulamentado pelo art. 99, § 2o, do CPC. Nesse sentido, destaco julgado de minha relatoria: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NÃO VERIFICADO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência, firmada nos termos do artigo 4o da Lei no 1.060/50, goza de presunção juris tantum, cabendo ao juiz a análise da condição econômica para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça 2. Assim, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, devendo também demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 3. No caso dos autos, verifica-se que o agravante aufere renda mensal bem acima da média na realidade brasileira, não restando comprovado que arcar com as despesas do processo comprometa a sua subsistência. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1256770, 07025721820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob esse prisma, a justiça gratuita deve ser destinada àqueles verdadeiramente necessitados no sentido legal, sob pena de violação da Lei e da Constituição Federal. Na hipótese, a situação espelhada nos autos demonstra que o primeiro agravante é advogado e a segunda agravante é aposentada, conforme qualificação apresentada na petição inicial da ação monitória e não infirmada pelos réus/agravantes (ID 52135586). Embora intimados a apresentarem comprovante de rendimentos dos últimos três meses, extratos bancários e faturas de cartão de crédito (ID 86370062), os réus deixaram de juntar a comprovação da renda, mas os extratos bancários de março e abril de 2021 apontam para a existência de renda superior a R$ 9.000,00 (nove mil reais), senão vejamos. O extrato referente a março de 2021 acusa a existência de saldo anterior na conta bancária no valor de R$ 12.488,51 (doze mil quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos), ao passo em que no mês de abril de 2021 há sucessivos depósitos entre os dias 4 e 8 que totalizam R$ 9.663,42 (nove mil seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos), conforme ID 89234508 dos autos de origem. Desse modo, a documentação juntada afasta o alegado estado de penúria, não sendo possível considerar, para os fins almejados, as despesas ordinárias com a família, tais como plano de saúde, serviços públicos e alimentação. Evidencia-se, assim, que os agravantes podem suportar o ônus do pagamento das custas processuais, que se mostra ínfimo nesta unidade da federação, bem como os demais encargos decorrentes do princípio da causalidade, o que afasta a probabilidade provimento do recurso e, por conseguinte, a pretensão de suspensão da eficácia da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e, por conseguinte, a gratuidade de justiça na esfera recursal. Intimem-se os agravantes para que, em 5 (cinco) dias, recolham o preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Oficie-se. Brasília, 8 de junho de 2021 17:34:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator